Tribunal: TJBA
Processo: 8003399-56.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003399-56.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA, IZABELA RIOS LEITE, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADA: RITA DE CÁSSIA DIAS JUNQUEIRA Advogado(s): ERISTON GONÇALVES MENDES MOTA - OAB/BA: 48.594 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com danos morais ajuizada contra a concessionária, proposta em razão de cobrança abusiva em faturas de consumo de água, além da suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial. A sentença determinou o refaturamento das contas com base na média dos doze meses anteriores, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a cobrança de faturas de consumo em valores significativamente superiores à média anterior, sem justificativa plausível; (ii) saber se a suspensão do fornecimento do serviço, em razão dessas cobranças, é lícita; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável; (iv) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Comprovada nos autos a elevação abrupta e injustificada dos valores das faturas, não havendo nos autos prova da regularidade do hidrômetro ou de consumo atípico, impõe-se o reconhecimento da abusividade das cobranças. 4. Restou incontroversa a suspensão do fornecimento do serviço, reconhecida pela própria concessionária, o que, aliado à cobrança desproporcional, comprometeu direito fundamental da consumidora. 5. As circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a privação de serviço essencial e os trantornos causados, sobretudo diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e economicamente hipossuficiente, caracterizam situação que extrapola o mero aborrecimento, ensejando a reparação por danos morais. 6. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se proporcional, adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de faturas de consumo de água em valores manifestamente superiores à média histórica, sem a devida comprovação de sua regularidade pela concessionária. 2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, baseada em cobranças abusivas, é ilícita e enseja reparação por danos morais. 3. Configura dano moral a privação de serviço essencial e a imposição de cobrança desproporcional, especialmente quando a parte consumidora se encontra em situação de hipervulnerabilidade." Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 6º, III e 14; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0509505-64.2023.8.04.0001, Rel. Des. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, 1ª Turma Recursal, j. 09/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003399-56.2021.8.05.0063, tendo como Apelante Embasa – Empresa Bahiana de Águas e Saneamento e Apelada Rita de Cássia Dias Junqueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator